Tribunal: TJSP
Processo: 1005866-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer visando condenação ao custeio de despesas hospitalares e médicas. Recusa fundada em vigência de período de carência. Discussão a respeito do caráter eletivo do procedimento. Autora que sofreu aborto pouco tempo antes de procurar o hospital, sendo o procedimento recomendado para curetagem de restos gestacionais, além de investigação de

Ementa:

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer visando condenação ao custeio de despesas hospitalares e médicas. Recusa fundada em vigência de período de carência. Discussão a respeito do caráter eletivo do procedimento. Autora que sofreu aborto pouco tempo antes de procurar o hospital, sendo o procedimento recomendado para curetagem de restos gestacionais, além de investigação de hiperplasia glandular. Autora atendida com sangramento e dor abdominal. Situação que se enquadra em complicação do processo gestacional, caracterizando urgência (art. 35-C, II da Lei 9.656/98) que determina obrigatoriedade da cobertura, ainda que no período de carência. Ao estabelecer a cobertura obrigatória em caso de urgência o legislador não exigiu o mesmo grau de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis previstos para a hipótese de emergência. A vinculação causal do procedimento com o anterior abortamento e o processo gestacional autoriza afastamento da recusa fundada em carência. Recurso provido.